Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754122-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANA KEILA CARNEIRO SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 70858392, o agravante comunica o falecimento do advogado Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF 63.668, que representava a parte agravante. Em seu lugar fora constituído o advogado Rafael Pinheiro de Queiroz, OAB/DF 27.095, conforme procuração de ID no 70858394. Mantenha-se no cadastramento do processo apenas o nome do atual advogado da parte agravante. Ao compulsar os autos, verifico que a diligência de ID no 69186083 não foi cumprida no endereço indicado na inicial do agravo de instrumento, no Núcleo Rural Vargem Bonita. Todavia, em consulta ao processo de origem (0735167-33.2021.8.07.0001), tem-se que a parte foi citada no endereço da CSE 01, Lote 06, Ap 201, Taguatinga SUL (CEP 72025-15), tendo sido encontrada no telefone no 61 98639-8133, conforme certidão de ID no 109658085 do processo de primeiro grau. Ante o exposto, intime-se a parte agravada, por carta, no endereço da CSE 01, Lote 06, Ap 201, Taguatinga SUL (CEP 72025-15), para que tome ciência do presente agravo de instrumento, bem como sobre o despacho de ID no 67471725, e para que constituía advogado e apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para que conste como representante do agravante apenas o nome do advogado com procuração no ID no 70858394. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador